Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0750680-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILVANA APARECIDA MOREIRA DE MACÊDO AGRAVADOS: JOSE RIBAMAR LIMA DE ALMEIDA, LILIAN MACHADO DE ALMEIDA DIAS, JANAINA MACHADO DE ALMEIDA DO VALE, ROBSON MACHADO DE ALMEIDA, KAELA MACHADO DE ALMEIDA, K. M. D. A., J. A. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: GILVANA APARECIDA MOREIRA DE MACÊDO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GILVANA APARECIDA MOREIRA DE MACÊDO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados K. M. A. e OUTRO, bem como JANAINA MACHADO DE ALMEIDA DO VALE e OUTROS, apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004